Tribunal: TJSP
Processo: 0005253-70.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005253-70.2016.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante THIAGO
ALBERTO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005253-70.2016.8.26.0272 -Voto no 37394
2
APELAÇÃO no: 0005253-70.2016.8.26.0272 VOTO no 37394
COMARCA: ITAPIRA
AÇÃO PENAL no: 0005253-70.2016.8.26.0272
APELANTE: THIAGO ALBERTO ALVES
APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS,
THIAGO ALBERTO ALVES foi condenado por
infração ao artigo 306, caput, do Código Brasileiro de Trânsito (Lei no
9.503/97), às penas de 06 meses de detenção, em regime semiaberto,
pagamento de 10 dias-multa, além de suspensão ou proibição de se
obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02
meses. A pena corporal foi substituída por prestação de serviços à
comunidade. Em caso de descumprimento, foi estipulado o regime
aberto.
Inconformado, apela. Arguiu a ocorrência da
prescrição. No mérito, pediu absolvição por falta de provas.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
Não ocorreu a alegada prescrição.
O recebimento da denúncia ocorreu em 31 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005253-70.2016.8.26.0272 -Voto no 37394
3
outubro de 2017 e a sentença foi publicada em 16 de agosto de 2019,
não transcorrendo o lapso prescricional de 03 anos, aplicável ao
presente caso.
O acusado foi processado e condenado porque,
segundo a denúncia, em 10/07/2016, na rua Saldanha Marinho, na
cidade de Itapira, conduziu veículo automotor na via pública, estando
com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, teste de sangue de fls. 09, bem como pela
prova oral coligida.
Quanto à autoria não há dúvidas, foi confirmada
pela versão policial colhida sob o crivo do contraditório e pelo teste de
sangue realizado.
Afasta-se a alegação da Defesa de que o crime de
embriaguez ao volante é de perigo concreto, cuja caracterização
depende da demonstração de efetiva ocorrência de perigo real a
outrem.
Diversamente
do
sustentado,
o
crime
de
embriaguez ao volante é de mera conduta e de perigo abstrato, haja
vista que a lei não exige a efetiva exposição de outrem a risco, não
havendo falar-se em atipicidade da conduta, pois o objetivo do
legislador foi antecipar a punição de fatos que apresentem potencial
lesivo à incolumidade pública, como in casu, dirigir embriagado.
Nesse sentido:
(...) EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO). AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005253-70.2016.8.26.0272 -Voto no 37394
4
CONDUTA DO ACUSADO. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em
via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior
do que a admitida pelo tipo penal. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, de acordo com a denúncia ofertada pelo
Ministério Público e com a sentença condenatória, o paciente
conduzia veículo automotor em via pública com a concentração de
álcool por litro de sangue superior a 6 decigramas, pelo que se
mostra incabível o pleito de absolvição formulado na inicial. (...)
(STH HC 302545 / DF, Min. Jorge Mussi, Dje 14/10/2014).
Nos termos do art. 306 do CTB, a embriaguez pode
ser constatada por sinais clínicos que indiquem a alteração da
capacidade psicomotora, pelo teste de sangue com resultado superior a
0,6g de álcool por litro de sangue, como ocorreu no caso vertente (2,0g
por litro de sangue) Trata-se de índice cientificamente comprovado pelo
qual se tem como certa a alteração da capacidade psicomotora do
agente. Isto é, basta para a caracterização do delito o resultado
superior ao máximo permitido em lei.
Destarte, comprovada pela prova pericial e pela
própria confissão do acusado o seu estado de embriaguez, era de rigor
a condenação pelo delito do artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro.
A dosimetria penal, igualmente, não comporta
reparo.
Quanto ao crime de embriaguez ao volante, a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005253-70.2016.8.26.0272 -Voto no 37394
5
base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda, nada foi considerado.
Desta forma, restou definitiva a pena mínima de 06
meses de detenção e a pena de suspensão de obter permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor restou fixada em 02 meses
O regime prisional fixado foi o aberto e a pena
privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, nada
mais havendo a ser alterado na r. Sentença
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora